Tribunal: TJES
Processo: 5001720-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001720-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
GEUSA MARIA RODRIGUES

APELADO:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA AÇÃO MONITÓRIA – NÃO VERIFICADA - CLÁUSULA CONTRATUAL EM DISSONÂNCIA COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado no sentido de que a prescrição da ação monitória, que visa constituir o título executivo, é de 5 (cinco) anos, e tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso, na hipótese, de declarar-se a prescrição.

Restou decidido no Resp. nº 1.061.530/RS, submetido ao regime do Art. 543-C do
CPC/1973
, que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12%(doze por cento) ao ano, não indica, por si só, abusividade em face do consumidor, permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário, apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado, aplicada a contratos da mesma espécie (AgInt no AREsp n. 1.156.621/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 17/8/2018.).

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, observa-se que, à época da contratação,
em
12
/
01
/201
5
, a taxa média de juros das operações de crédito para pessoas físicas era de 30,50% (trinta inteiros e cinquenta centésimos por cento) a.a.
(fonte:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores
).

IN CASU,
observa-se que a taxa de juros prevista no termo de adesão foi contratada no importe de 331,29%
(trezentos e trinta e um inteiros e vinte e nove centésimos por cento)
a.a. e um Custo Efetivo Total (CET) de 416,35%
(quatrocentos e dezesseis inteiros e trinta e cinco centésimos por cento)
a.a., montante este que
se mostra exacerbado quando comparado
à taxa média de juros das operações de crédito para pessoas físicas apuradas pelo Banco Central do Brasil – BACEN
que
à época da contratação
era de
30,50
%
(trinta inteiros e cinquenta centésimos por cento)
a.a.

Recurso conhecido e parcialmente provido,
para
limit
ar

a taxa de
juros contratada à taxa média de mercado
de
30,50%
(trinta inteiros e cinquenta centésimos por cento)
a.a.
, d
evendo ser
realizado o re
cálculo da dívida d
a
Apelante, nos termos da fundamentação expendida no voto
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença ID 6069773 que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para reconhecer a parte autora como credora da parte ré, nos valores constantes na exordial.

Compulsando os autos na origem,
observa-se que
a
Apela
da
ajuizou Ação Monitória alegando que as partes pactuaram instrumento particular, denominado termo de adesão n.º
33.268898-2, através do qual foi liberado crédito em favor d
a
ré, no valor de R$ 6.289,02(seis mil duzentos e oitenta e nove reais e dois centavos), a ser pago em 18 parcelas, vencendo-se a primeira em 12/02/2015 e última em 12/07/2016.

No entanto, a parte devedora tornou-se inadimplente ao deixar de honrar com o pagamento da parcela
2(dois)
, ensejando o vencimento antecipado da dívida e, consequentemente, a incidência das penalidades legais e contratuais, restando o valor atualizado
em
R$ 9.791,53 (nove mil setecentos e noventa e um reais e cinquenta e três centavos)
.

I – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

V
erifica-se que em análise do contrato
de adesão n.º33.268898-2,
observa-se que f
oi liberado
crédito
em favor da ré no valor de R$ 6.289,02
(seis mil duzentos e oitenta e nove reais e dois centavos)
,

a ser pago
em 18 parcelas, vencendo a primeira em 12/02/2015 e última em 12/07/2016,
data em que se inicia
a fluência do prazo prescricional.

Nesse ponto,
a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento solidificado no sentido de que, a prescrição da ação monitória, que visa constituir o título executivo, é de 5 (cinco) anos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. PRESENÇA DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que
o prazo de prescrição da ação monitória é de 5 (cinco) anos, contado a partir do vencimento da obrigação
, na forma do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Incide, no ponto, o óbice da Súmula 83 desta Corte. [...] (AgInt no REsp n. 1.939.890/TO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 14/10/2021.)

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA.

[...]
2. Cinge-se a controvérsia a
definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.
3.
No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).
4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente.
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.
5. Na hipótese dos autos,
a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição.
6. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021).

Dito isso, reitera-se que a última parcela da cédula de crédito bancário venceu em
12/07/2016
, contudo a
ação monitória foi ajuizada em
02/06/
2021
, ou seja, dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário,
não sendo o caso de declarar a prescrição.

Dito isso,
rejeita-se a preliminar de prescrição.

É como voto.

II- DA REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS

No tocante à
revisão das cláusulas contratuais
que preveem cobranças abusivas de taxas de juros remuneratórios acima da média de mercado, restou decidido no
Resp. nº 1.061.530/RS, submetido ao regime do art. 543-C do CPC/1973
, que a estipulação de juros remuneratórios em taxa superior a 12%(doze por cento) ao ano, não indica, por si só, abusividade em face do consumidor,
permitida a revisão dos contratos de mútuo bancário apenas quando fique demonstrado, no caso concreto, manifesto excesso da taxa praticada ante à média de mercado aplicada a contratos da mesma espécie
(AgInt no AREsp n. 1.156.621/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/8/2018, DJe de 17/8/2018.).

Em análise do termo de adesão n.º33.268898-2
(ID 6069172),
verifica-se que
fora estipulad
a
taxa de juros de
331,29
%(trezentos e trinta e um inteiros e vinte e nove centésimos por cento) a.a. e um Custo Efetivo Total (CET) de
416,35
%(quatrocentos e dezesseis inteiros e trinta e cinco centésimos por cento) a.a.

Em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central, observa-se que, à época da contratação,
em
12
/
01
/201
5
, a taxa média de juros das operações de crédito para pessoas físicas era de 30,50% (trinta inteiros e cinquenta centésimos por cento) a.a.
(fonte:
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=visualizarValores
).

Diante dos fatos apresentados, discutiu-se em sede de embargos monitórios, a abusividade das taxas de juros aplicadas e, em consequência, das cláusulas contratuais, situação esta que já foi amplamente debatida nos Tribunais Superiores:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE.
1. Ação revisional, fundada na abusividade da taxa de juros remuneratórios.2.
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. A taxa de juros remuneratórios, verificada sua abusividade, deve ser limitada à taxa média de mercado, divulgada pelo

Banco Central do Brasil. Precedente.
Ante o
entendimento dominante do tema nesta Corte Superior,
aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. [...] (AgInt no AREsp n. 2.236.067/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA. ALTERAÇÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.
1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado apenas quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. Precedentes.
2. A demonstração do dissídio jurisprudencial pressupõe a ocorrência de similitude fática entre o acórdão atacado e os paradigmas. [...] (AgInt no AREsp n. 2.220.130/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.)

E
sta egrégia Corte de Justiça também já se manifestou no sentido de que a taxa de juros contratada deve ser limitada à média de mercado da época da celebração do contrato, quando esta se mostrar abusiva, haja vista que supera demasiadamente a média do mercado:

[...]

EMBARGOS MONITÓRIOS CONTRATO DE CÂMBIO E CARTA FIANÇA PROVA ESCRITA HÁBIL A INSTRUIR O FEITO MONITÓRIO REVISÃO CONTRATUAL POSSIBILIDADE DESÁGIO EQUIVALENTE A JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COBRANÇA ISOLADA LEGALIDADE LIMITAÇÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS À DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
[...] 4. Mérito. Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor (AgInt no AREsp 1814163/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 01/10/2021). [...] 7. Verifica-se dos autos que o deságio foi pactuado em 10.08500% a.a. (fl. 14), constante do contrato firmado em 20.04.2016, sendo que a taxa média de mercado à época se aferia em 3,61%,
segundo tabela disponibilizada no site Banco Central https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores . Sendo assim, a taxa de juros contratada se mostra abusiva, haja vista que supera demasiadamente a média do mercado, devendo ser reformada a sentença, de forma a limitar a cobrança dos juros remuneratórios/deságio à media de mercado da época da celebração do contrato.
8. O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumular no sentido de que a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (enunciados Súmulas 30, 294 e 472 do STJ). No caso, extrai-se do contrato a previsão de cobrança isolada da comissão de permanência, o que não revela a existência de abusividade. 9. Considerando-se que o crédito objeto da presente ação monitória é anterior ao ajuizamento da recuperação judicial, deve incidir o disposto no artigo 9º, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, segundo o qual o valor do crédito por dívida contraída pela recuperanda antes do deferimento da recuperação judicial, será atualizado até a data do pedido de recuperação judicial.
[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190025913, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 30/03/2022)

Em análise do caso concreto,
observa-se que a taxa de juros prevista no termo de adesão foi contratada no importe de 331,29%
(trezentos e trinta e um inteiros e vinte e nove centésimos por cento)
a.a. e um Custo Efetivo Total (CET) de 416,35%
(quatrocentos e dezesseis inteiros e trinta e cinco centésimos por cento)
a.a., montante este que
se mostra exacerbado quando comparado
à taxa média de juros das operações de crédito para pessoas físicas apuradas pelo Banco Central do Brasil – BACEN
que
à época da contratação
era de
30,50
%
(trinta inteiros e cinquenta centésimos por cento)
a.a.

Assim, no presente, deve ser reconhecida a abusividade das taxas contratadas, eis que discrepam, e muito, da média de mercado.

Mediante tais fundamentos,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso para
limit
ar

a taxa de
juros contratada à taxa média de mercado
de
30,50%
(trinta inteiros e cinquenta centésimos por cento)
a.a.
, d
evendo ser
realizado o re
cálculo da dívida d
a
Apelante, nos termos da fundamentação acima
.

Inverto os ônus sucumbenciais ante a improcedência mínima dos pedidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)